Tribunal: TJMT
Processo: 1042586-54.2020.8.11.0001
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1042586-54.2020.8.11.0001

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CALÚNIA, INJÚRIA]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (APELANTE), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO),
yuri

vinicius
almeida santos registrado(a) civilmente como YURI VINICIUS ALMEIDA SANTOS - CPF: 062.793.711-07 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME AO PRÓPRIO FILHO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ADEQUADA E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ART. 142 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal privada n. 1042586-54.2020.8.11.0001, na qual o querelado foi condenado pelo crime de calúnia (art. 138 do Código Penal), em razão de declarações ofensivas a honra feitas em contestação apresentada nos autos de ação de alimentos proposta por seu filho.

2. O apelante alegou, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, inépcia da inicial, ausência de pressupostos para o processamento da queixa-crime, ausência de procuração adequada e nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, escudando-se no exercício regular do direito de defesa e na imunidade profissional prevista no art. 142, I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prescrição da pretensão punitiva em razão do lapso temporal decorrido entre os fatos e o julgamento; (
ii
) analisar a alegação de inépcia da inicial, bem como a validade da procuração anexada aos autos; (
iii
) apurar a existência de cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva de testemunha; e (
iv
) definir se a conduta do apelante é típica ou se está acobertada por excludente de ilicitude ou pela imunidade profissional prevista no art. 142, I, do Código Penal.

III. Razões de decidir

4.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois os marcos interruptivos legais ocorreram dentro do prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal, conforme o disposto no art. 117 do mesmo diploma legal.

5. A queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a descrição detalhada dos fatos e sua adequação típica, sendo rejeitada a preliminar de inépcia.

6. A procuração foi devidamente regularizada dentro do prazo decadencial de seis meses, com a inclusão da exposição do fato criminoso, em conformidade com os
arts
. 38 e 44 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade.

7. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa, pois a oitiva da testemunha arrolada não foi requerida no momento processual adequado, além de não haver demonstração de prejuízo concreto à defesa.

8. A conduta do apelante extrapola o exercício regular do direito de defesa, configurando dolo específico de caluniar, ao imputar falsamente ao querelante, seu filho, a prática de estelionato e fraude em vestibular, em petição subscrita e apresentada no processo cível.

9. A imunidade profissional prevista no art. 142, I, do Código Penal não se aplica à calúnia, como estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. A tese da consunção entre calúnia e injúria é inaplicável, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos, e o apelante sequer foi condenado pelo crime de injúria, inexistindo, portanto, relação de
meio-fim
entre as condutas.

IV. Dispositivo e tese

11.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imputação falsa de crime realizada em contestação judicial, mesmo por advogado atuando em causa própria, caracteriza o delito de calúnia quando presente o dolo específico de ofender, não se aplicando a imunidade do art. 142, I, do Código Penal. 2. O exercício do direito de defesa não abrange manifestações que imputem falsamente crime a outrem, configurando excesso punível. 3. A regularização da procuração no prazo decadencial afasta a extinção da punibilidade, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal. 4. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 23, III, 38, 44, 109, VI, 117, 138, 140, 142, I; CPP,
arts
. 41, 44, 395, 563.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2235253/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.5.2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 106.978/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.12.2019; TJMT, HC n. 1000970-82.2022.8.11.9005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.12.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 1024353/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zelito Oliveira Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal privada n. 1042586-54.2020.8.11.0001, o condenou pela prática do ilícito de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa com a convolação da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consoante os termos da decisão anexa (Id. 158779532).

Nas razões recursais (Id. 158779568), o querelado, ora apelante, arguiu preliminarmente, a inépcia da inicial, pois não atendeu o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, e, por outra vertente, entende que nem sequer estavam presentes os pressupostos necessários para o prosseguimento da queixa-crime, dentre eles a ausência de procuração adequada, pois não continha a descrição do fato criminoso, violando, portanto, o disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal, o que não pode ser sanado, porquanto já atingido o lapso temporal para incidência do fenômeno da decadência, nos termos do artigo 38 do mesmo
Codex.

Ainda em caráter preliminar, pede seja declarada a nulidade do feito, por cerceamento de defesa, uma vez que não foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa.

No mérito, pede que seja reformada a sentença, declarando sua absolvição, por atipicidade da conduta, haja vista que agiu apenas em seu direito de defesa, acobertado pela imunidade garantida aos advogados, em seu direito à petição, bem como entende que a expressão indicada como caluniosa seria meio necessário para a conduta de injúria, devendo ser aplicado o princípio da consunção, e, consequentemente, tendo em vista a absolvição pelo crime mais grave, deve ser estendido o entendimento para o crime de calúnia.

O apelado (querelante) apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 158779570), rebatendo os argumentos do apelante, e pede que seja negado provimento ao presente recurso.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Calúnia (art. 138 do CP) – Condenação – Irresignação defensiva – requer provimento do recurso de apelação, reformando a decisão com absolvição por suposta ausência de provas – Inviabilidade – Autoria e materialidade adequadamente fundamentadas e comprovadas conforme provas e legislação vigente – Sentença devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 167273155).

Ao virem os autos conclusos à minha relatoria, após redistribuições diversas, constatei a falta do pagamento das custas processuais (preparo recursal), razão pela qual determinei a intimação do apelante para efetuar o pagamento, sob pena de deserção do recurso (Id. 280037893).

Devidamente intimado, o apelante manifestou-se nos autos (Id. 282675350) suscitando nova preliminar, invocando à prescrição da pretensão punitiva, bem como efetuou o pagamento do preparo recursal (Id. 282675352).

É o relatório.

PARECER

ORAL

EXM
O
. SR. D
R
.
CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR
(PRO
MOTOR
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO,

OAB/MT
10928-A
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Yuri Vinícius Almeida Santos apresentou queixa-crime (Id. 158780731) contra seu genitor
Zelito Oliveira Ribeiro
, imputando-lhe a prática dos delitos de calúnia (art. 138 do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal), em razão de manifestações supostamente ofensivas constantes de contestação apresentada em ação de alimentos que tramitou no Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

A queixa-crime afirma que o querelado, ao apresentar defesa na ação de alimentos n. 1020900-80.2020.8.11.0041, teria afirmado falsamente que o filho fraudara o vestibular da UNIVAG, que não possuía cognição mental para cursar Direito, e que seria mandrião, trapaceiro, mau caráter e sórdido, expressões reputadas ofensivas à sua honra.

Assim, o querelante sustentou que tais declarações visaram unicamente macular sua imagem, razão pela qual, além de pleitear a condenação do querelado pelos ilícitos penais narrados, requereu também a composição civil dos danos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após os trâmites e deslindes processuais,
Zelito Oliveira Ribeiro
foi condenado apenas pela prática do ilícito de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa com a convolação da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consoante os termos da decisão anexa (Id. 158779532).

I – Preliminar. Prescrição.

Não prospera o pedido superveniente a respeito da incidência da prescrição da pretensão.

No caso, tendo em vista a pena aplicada (6 meses), o prazo prescricional é regulado em 3 anos, consoante dispostos no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Dito isso, confunde-se o apelante ao arguir a prescrição, apontando que teria ocorrido a prescrição, verificada entre a data dos fatos e a interposição do recurso de apelação, porque já transcorridos mais de 3 anos.

A contagem prescricional não se faz de maneira linear e contínua, devendo observar os
marcos interruptivos
previstos no artigo 117 do Código Penal, entre os quais se destacam:

a)o
recebimento da queixa-crime
(inciso I);

b)a
publicação da sentença condenatória
(inciso IV); e

c)a
interposição de recurso pela defesa.

No caso concreto, os
marcos temporais
relevantes são os seguintes: i) propositura da ação penal privada: 29 de outubro de 2020;
ii
) recebimento da queixa-crime: em audiência de conciliação realizada em
18 de agosto de 2021
(Id. 158779480), quando o magistrado expressamente deliberou pelo prosseguimento da ação;
iii
) publicação da sentença condenatória:
19 de outubro de 2022
(Id. 158779534); e,
iv
) interposição do recurso de apelação: protocolado em
11 de janeiro de 2023
(Id. 158779562).

Quantos aos marcos interruptivos, portanto, verifica-se que entre o
recebimento da queixa-crime (18.8.2021)
e a
sentença condenatória (19.10.2020)
, não transcorreu o prazo prescricional de 3 anos.

Por conseguinte, não há cogitar de prescrição da pretensão punitiva.

Assim,
rejeita-se a preliminar de prescrição
.

II – Preliminares diversas. Inépcia da inicial. Pressupostos da queixa-crime. Ausência de procuração adequada. Violação ao artigo 44 do Código de Processo Penal. Nulidade por cerceamento de defesa.

O apelante arguiu preliminarmente: i) inépcia da inicial, pois não atendeu o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal;
ii
) ausência dos pressupostos necessários para o prosseguimento da queixa-crime, dentre eles a ausência de procuração adequada, pois não continha a descrição do fato criminoso, violando, portanto, o disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal; e,
iii
) nulidade do feito, por cerceamento de defesa, uma vez que não foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa.

Entretanto, não prosperam quaisquer das arguições.

Quanto à inépcia da queixa crime, apesar da insistência do apelante, a questão é deveras simples. Logo na audiência de conciliação, o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao receber a queixa-crime (decisão de Id. 158779480), consignou expressamente que a peça estava “em ordem”, não incidindo qualquer das hipóteses de rejeição sumária previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal.

De fato, do reexame da inicial, entendo escorreita a conclusão do Juízo de primeiro grau. O querelante Yuri Vinícius

descreveu de forma minuciosa o fato tido por criminoso, indicando as expressões específicas proferidas na contestação da ação de alimentos — entre elas, a imputação de
fraude no vestibular da UNIVAG
e de
prática de estelionato mediante suborno de R$ 5.000,00,
além de outros aspectos —, qualificando o querelado e indicando os tipos penais correspondentes.

Dessa forma, restou plenamente atendido o comando do artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual a
preliminar de inépcia deve ser rejeitada
.

Igualmente, os autos demonstram que a ação penal privada foi protocolada em 29 de outubro de 2020, tendo os fatos sido noticiados como ocorridos em 19 de agosto de 2020.

Posteriormente, verificando-se equívoco formal na outorga de poderes, o querelante
regularizou a procuração, mais precisamente em 26 de janeiro de 2021
, com a devida inclusão da exposição do fato criminoso, ou seja,
dentro do prazo decadencial de seis meses
, ocasião em que expressamente consignou:

“(...) o querelado atribuiu fato criminoso ao seu filho Yuri, enquadrando-o no tipo penal do artigo 171 do Código Penal Brasileiro,
no momento em que
este afirma ter o querelante fraudado o vestibular e ainda sua conduta ao afirmar que seu filho não fizera a PROVA DO ENEM/2019, porque seria um FIASCO, arguindo que o seu filho não tem “cognição mental” para ingressar no vestibular, cometendo assim, aos crimes de CALÚNIA e INJÚRIA, presentes nos artigos 138 e 140 do Código Penal Pátrio.”
(Id. 158780747).

Assim, não há falar em ausência dos pressupostos para o processamento da queixa-crime e tão pouco em decadência, pois a regularização da representação e da procuração ocorreu tempestivamente, em perfeita observância ao artigo 44 do Código de Processo Penal e ao artigo 38 do mesmo diploma.

Dessa forma,
rejeita-se igualmente esta preliminar
.

Inclusive, por oportuno, vejo que ambas as matérias já foram objetos de reproche por esta própria Segunda Câmara Criminal, no julgamento do habeas corpus n. 1000970-82.2022.8.11.9005, cujo aresto destaco:

“HABEAS CORPUS– QUEIXA-CRIME – CALÚNIA E INJÚRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FATO ATÍPICO – IMUNIDADE PROFISSIONAL – EXPRESSÕES UTILIZADAS POR ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA NO EXERCÍCIO DE SUA DEFESA – RELATIVIDADE – APARENTE EXCESSO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO NO JUÍZO PROCESSANTE – APROFUNDAMENTO INVIÁVEL EM SEDE DEWRIT–
INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – INSTRUMENTO DE MANDATO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CPP – DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DONE BIS IN IDEM– DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO JURÍDICO IGNORADO NA SENTENÇA – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A imunidade profissional concedida aos advogados é relativa, cujos excessos, se existentes, podem ensejar a responsabilização do agente.
Se a queixa-crime atende os requisitos do art. 41 do CPP, torna-se inviável reconhecer a inépcia. O instrumento de mandato que não especifica minimamente as circunstâncias do fato criminoso não preenche um dos requisitos do art. 44 do CPP. Entretanto, se regularizado o defeito dentro do prazo decadencial de 6 meses, descabe falar em extinção.
Se a tese de ocorrência de violação ao princípio done bis in idemsuscitada na origem em sede de embargos de declaração ainda não foi apreciada pelo juízoa quo, é incabível a manifestação deste Colegiado neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância.”
(TJ/MT, HC n. 1000970-82.2022.8.11.9005, 2ª
CCrim
., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 14.12.2022).

Por fim, também não há falar em nulidade processual por cerceamento de defesa, pelo não comparecimento da testemunha Valdenice Ramos dos Santos, que não conseguiu conexão na audiência virtual realizada por meio da plataforma
Microsoft Teams
.

Contudo, o vício alegado não procede. Primeiro que o apelante não apresentou o rol de testemunhas no momento processual oportuno — ou seja, juntamente com a resposta à acusação —, tendo requerido a oitiva somente após o despacho de designação da audiência de instrução, nos termos da manifestação anexa (Id. 158779510, p. 2). Tal circunstância foi corretamente reconhecida como preclusão pelo juízo singular, que, mesmo assim, tentou colher o depoimento por deferência ao princípio da verdade real.

Registra-se que, na própria audiência, o magistrado consignou que não redesignaria o ato caso a testemunha não conseguisse ingressar na sala virtual, justamente pela ausência de requerimento tempestivo e pela ausência de demonstração de imprescindibilidade.

Assim, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal — princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
—,
a nulidade somente se reconhece quando há demonstração inequívoca de prejuízo
, o que não ocorreu. A defesa não demonstrou de que forma a ausência de tal depoimento teria influenciado na formação da convicção judicial.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

“(...) A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de
testemunha
arrolada não se sustenta, diante da ausência de demonstração de
prejuízo
concreto, aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. (...)”
(STJ,
AgRg
no HC 1024353/MG, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2025/0291782-0, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19.8.2025).

Portanto,
rejeita-se a preliminar de nulidade processual
.

III. Mérito

Como já amplamente visto, o feito versa sobre conflito familiar transposto à esfera penal, decorrente de expressões ofensivas proferidas por pai contra filho em ação de alimentos. A sentença reconheceu excesso no exercício do direito de defesa, condenando o apelante por calúnia.

A apelação visa à absolvição sob o argumento, em síntese, de que não houve dolo de caluniar nem imputação falsa de crime, mas apenas críticas severas dentro do debate judicial.

Assim, tecnicamente, busca-se a absolvição sob três vertentes: (i)
animus
defendendi
, que afastaria o dolo de caluniar; (
ii
) inexistência de imputação falsa de crime, mas mera argumentação na ação de alimentos; e (
iii
) subsidiariamente, atipicidade ou excludentes (exercício regular de direito, art. 23, III, do CP; e imunidade do art. 142, I, do CP).

No entanto, melhor sorte não assiste ao apelante na pretensão absolutória.

A materialidade está sobejamente comprovada, por meio dos documentos relativos à lide que tramitou no Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessão da Comarca de Cuiabá, a exemplo da contestação e pedido de tutela provisória (Id. 158780732), agravo de instrumento interposto neste sodalício (Id. 158780733), ou seja, resulta das próprias peças processuais redigidas e subscritas pelo apelante — advogado e parte —, juntadas aos autos como documentos oficiais e assinadas digitalmente.

Em relação à autoria, seguindo a trilha dos registros documentais, o atingimento à honra do apelado, pelo pai, ora apelante, também se comprovou em Juízo.

A propósito, ao ser interrogado na fase judicial o apelante
Zelito Oliveira Ribeiro
confirmou a autoria das expressões lançadas na contestação, reconhecendo que, de fato, utilizou os termos e as afirmações transcritas na queixa-crime. Todavia, tentou justificar suas palavras como fruto de desabafo emocional e de inconformismo com a postura do filho em relação à ação de alimentos.

Declarou, em suma, que
“nunca teve a intenção de ofender o filho, mas apenas demonstrar que este não necessitava de pensão, pois cursava faculdade e possuía condições próprias”.
Tentou se esquivar dizendo que “
o vestibular teria sido fraudado, mas que apenas reproduziu comentários que ouvira de terceiros, acreditando serem verdadeiros”.
Acrescentou, por fim, que
“não tinha o propósito de macular a imagem do filho, apenas de se defender”.

A narrativa, contudo, não se coaduna com o conteúdo documental dos autos. A leitura da peça contestatória, já referida anteriormente, demonstra que o apelante não apenas se defendeu, mas atribuiu concretamente ao filho a prática de crime de estelionato e fraude, em linguagem objetiva, afirmando que Yuri teria feito “trapaças”, subornando terceiros para fraudar o vestibular da UNIVAG, comprando a vaga por R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É inequívoco, portanto, que a manifestação ultrapassou o campo da argumentação jurídica, incidindo em imputação criminosa, típica do delito de calúnia.

Em contrapartida, o querelante/apelado, Yuri Vinícius, em juízo (Id. 158779519), narrou com clareza o impacto das declarações, afirmando que se sentiu humilhado e constrangido, sobretudo por ver o próprio pai, advogado, lançar contra ele acusações públicas de fraude, pondo em dúvida sua honra e sua trajetória acadêmica. Disse que nunca praticou qualquer fraude, tendo inclusive apresentado documentação comprobatória da regularidade do vestibular e de seu desempenho universitário.

Relatou ainda que as expressões do pai foram proferidas com rancor e despeito, com o intuito de desacreditar sua moral e justificar o não pagamento dos alimentos.

Tais declarações são coerentes com o teor das peças processuais e encontram suporte no contexto geral da demanda cível, no qual o apelante, a despeito de ser advogado e conhecer os limites éticos da linguagem forense, optou por
atribuir crime específico ao filho
, em tom acusatório e depreciativo, sem qualquer prova ou indício que o respaldasse.

A coerência interna do depoimento do querelante/apelado e a ausência de retratação efetiva por parte do querelado/apelante — que, mesmo em juízo, não demonstrou arrependimento ou retratou-se formalmente da imputação —
reforçam a presença do dolo específico de caluniar
, e não mero
animus
defendendi
.

Correto, pois, o édito condenatório, uma vez que não há dúvidas de que as palavras utilizadas pelo acusado não foram proferidas no calor da lide, mas redigidas, pensadas e inseridas em petição formal, assinada digitalmente, evidenciando plena consciência e vontade de imputar crime falso ao ofendido.

Inclusive o apelante formulou representação a Procuradoria da República, alegando fraude do querelante no ingresso da Faculdade, a qual foi, no entanto, arquivada (Id. 158780748).

Com efeito, não há falar em absolvição, isso porque, repito, longe de configurarem simples juízo de valor, traduzem atribuição dolosa de crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), apta a lesionar a honra objetiva do querelante.

E nem há cogitar em ausência de dolo ou na figura da imunidade.

Importante rememorar que nos crimes contra a honra exige-se dolo específico (
animus
caluniandi
,
diffamandi

vel

injuriandi
), e, em contrapartida, de fato, quando há
animus
defendendi
, afasta-se a tipicidade. De outro lado, o artigo 142, inciso I, do Código Penal, refere-se à imunidade judiciária, em casos de injúria ou difamação. Somente pela leitura do dispositivo em apreço já se verifica que essa
imunidade não abrange a calúnia.

Veja-se:

“Art. 142- Não constituem injúria ou difamação punível:

I -
a
ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

Portanto, ainda que em ambiente forense e sob o manto da defesa, imputação criminosa falsa não é acobertada pela imunidade.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça mantém o seguinte entendimento:

“(...) A imunidade material dos advogados não abrange acalúnia. A exclusão do crime contra a honra alcança somente a injúria e a difamação (art.142, inciso I, do Código Penal)” (
AgRg
no RHC n. 106.978/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 3/2/2020). (...).” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2235253/SP, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0335412-4, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 16.5.2023).

Ademais, não se pode confundir a liberdade de expressão ou de defesa com o direito de ofender, sendo certo que, quando a manifestação se converte em instrumento de desmoralização pessoal, rompe-se a proteção jurídica conferida pela imunidade material, assim como afasta-se o exercício regular de direito (art. 23, III, CCP).

Dessarte, a conduta perpetrada pelo apelante
subsume-se
perfeitamente ao tipo penal do artigo 138 do Código Penal, não havendo dúvida quanto à tipicidade, à ilicitude e à culpabilidade.

Por derradeiro, e, sem necessidade de ilações aprofundadas, também não há espaço para a aplicação da consunção.

A tese defensiva de que a expressão caluniosa seria “meio necessário” para a injúria é deveras descabida. Calúnia e injúria tutelam aspectos distintos da honra e não guardam, na espécie, relação de
meio-fim
.

Em outras palavras, o crime de calúnia tutela a honra objetiva (reputação social), enquanto a injúria protege a honra subjetiva (autoestima e dignidade pessoal). São bens jurídicos distintos, e, portanto, possível afirmar que não há relação de
meio-fim
entre ambos.

Além disso, o apelante foi absolvido da imputação de injúria, de modo que a eventual absorção não teria cabimento, pois inexistente o delito que seria “fim”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo manejado por
Zelito Oliveira Ribeiro.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
REVISOR
):

Desembargador Paulo Sergio, tenho dúvidas apenas quanto à questão
da falta de oitiva
dessa testemunha.

Compreendo que não houve o arrolamento no momento oportuno. Contudo, sua inquirição foi admitida pelo Juiz.

EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

A inquirição foi admitida com a observação de que, caso a testemunha não conseguisse ingressar na sala
virtual de
audiência
,
por

não seria reiterada a sua oitiva.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
REVISOR
):

Essa condição é um tanto
aleatória
, porque
pode ocorrer algum problema
, como
falha na conexão de internet
, tal como acontece muitas vezes neste Tribunal durante as sessões de julgamento.

Por essa razão, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
1
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 12
NOVEMBRO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral, para uma melhor análise do conjunto fático probatório, especialmente quanto a falta de oitiva de uma testemunha.

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Zelito Oliveira Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal privada n. 1042586-54.2020.8.11.0001, que o condenou pela prática do ilícito de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa com a convolação da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Inconformado
Zelito Oliveira Ribeiro
nas razões recursais objetivou, preliminarmente, a inépcia da inicial, pois não atendeu o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como que sequer estavam presentes os pressupostos necessários para o prosseguimento da queixa-crime, dentre eles a ausência de procuração adequada, pois não continha a descrição do fato criminoso, violando, portanto, o disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal, o que não pode ser sanado, porquanto já atingido o lapso temporal para incidência do fenômeno da decadência, nos termos do artigo 38 do mesmo
Codex.

Ainda, que seja declarada a nulidade do feito, por cerceamento de defesa, uma vez que não foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa.

No mérito, pugna pela sua absolvição, por atipicidade da conduta, haja vista que agiu apenas em seu direito de defesa, acobertado pela imunidade garantida aos advogados, em seu direito à petição, bem como entende que a expressão indicada como caluniosa seria meio necessário para a conduta de injúria, devendo ser aplicado o princípio da consunção, e, consequentemente, tendo em vista a absolvição pelo crime mais grave, deve ser estendido o entendimento para o crime de calúnia.

O apelado (querelante) apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos do apelante, e pede que seja negado provimento ao presente recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Calúnia (art. 138 do CP) – Condenação – Irresignação defensiva – requer provimento do recurso de apelação, reformando a decisão com absolvição por suposta ausência de provas – Inviabilidade – Autoria e materialidade adequadamente fundamentadas e comprovadas conforme provas e legislação vigente – Sentença devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.”

Pois bem.

No tocante a preambular de mérito de prescrição acompanho integralmente ao douto relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, bem como das preliminares de inépcia da inicial, pressupostos da queixa-crime, ausência de procuração adequada. violação ao artigo 44 do Código de Processo Penal e da nulidade por cerceamento de defesa.

Especialmente, no tocante a nulidade de cerceamento de defesa pelo não comparecimento da testemunha Valdenice Ramos dos Santos, que não conseguiu conexão na audiência virtual realizada por meio da plataforma
Microsoft Teams
.

Entretanto, o apelante não apresentou o rol de testemunhas no momento processual oportuno — ou seja, juntamente com a resposta à acusação —, tendo requerido a oitiva somente após o despacho de designação da audiência de instrução, nos termos da manifestação anexa (Id. 158779510, p. 2). Tal circunstância foi corretamente reconhecida como preclusão pelo juízo singular, que, mesmo assim, tentou colher o depoimento por deferência ao princípio da verdade real.

Registra-se que, na própria audiência, o magistrado consignou que não redesignaria o ato caso a testemunha não conseguisse ingressar na sala virtual, justamente pela ausência de requerimento tempestivo e pela ausência de demonstração de imprescindibilidade, bem como o defensor do apelante não realizou nenhum requerimento na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Assim, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal — princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
—,
a nulidade somente se reconhece quando há demonstração inequívoca de prejuízo
, o que não ocorreu. A defesa não demonstrou de que forma a ausência de tal depoimento teria influenciado na formação da convicção judicial.

No tocante ao mérito da apelação,
o apelante objetiva
à absolvição sob o argumento, em resumo, de que não houve dolo de caluniar nem imputação falsa de crime, mas apenas críticas severas dentro do debate judicial.

Assim, tecnicamente, busca-se a absolvição sob três vertentes: (i)
animus
defendendi
, que afastaria o dolo de caluniar; (
ii
) inexistência de imputação falsa de crime, mas mera argumentação na ação de alimentos; e (
iii
) subsidiariamente, atipicidade ou excludentes (exercício regular de direito, artigo 23, inciso III, do Código Penal; e imunidade do artigo 142, inciso I, do Código Penal).

O apelante
Zelito Oliveira Ribeiro
em juízo confirmou a autoria das expressões lançadas na contestação, reconhecendo que, de fato, utilizou os termos e as afirmações transcritas na queixa-crime. Todavia, tentou justificar suas palavras como fruto de desabafo emocional e de inconformismo com a postura do filho em relação à ação de alimentos.

Declarou, em suma, que
“nunca teve a intenção de ofender o filho, mas apenas demonstrar que este não necessitava de pensão, pois cursava faculdade e possuía condições próprias”.
Tentou se esquivar dizendo que “
o vestibular teria sido fraudado, mas que apenas reproduziu comentários que ouvira de terceiros, acreditando serem verdadeiros”.
Acrescentou, por fim, que
“não tinha o propósito de macular a imagem do filho, apenas de se defender”.

Entretanto, o apelante não apenas se defendeu, mas atribuiu concretamente ao filho a prática de crime de estelionato e fraude, em linguagem objetiva, afirmando que Yuri teria feito “trapaças”, subornando terceiros para fraudar o vestibular da UNIVAG, comprando a vaga por R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, é inequívoco que a manifestação ultrapassou o campo da argumentação jurídica, incidindo em imputação criminosa, típica do delito de calúnia.

Por sua vez, o querelante/apelado, Yuri Vinícius, em juízo, narrou com clareza o impacto das declarações, afirmando que se sentiu humilhado e constrangido, sobretudo por ver o próprio pai, advogado, lançar contra ele acusações públicas de fraude, pondo em dúvida sua honra e sua trajetória acadêmica. Disse que nunca praticou qualquer fraude, tendo inclusive apresentado documentação comprobatória da regularidade do vestibular e de seu desempenho universitário.

Relatou ainda que as expressões do pai foram proferidas com rancor e despeito, com o intuito de desacreditar sua moral e justificar o não pagamento dos alimentos.

Neste contexto, o apelante a despeito de ser advogado e conhecer os limites éticos da linguagem forense, optou por
atribuir crime específico ao filho
, em tom acusatório e depreciativo, sem qualquer prova ou indício que o respaldasse.

A coerência interna do depoimento do querelante/apelado e a ausência de retratação efetiva por parte do querelado/apelante — que, mesmo em juízo, não demonstrou arrependimento ou retratou-se formalmente da imputação —
reforçam a presença do dolo específico de caluniar
, e não mero
animus
defendendi
.

Neste contexto, não há falar em absolvição, isso porque, repito, longe de configurarem simples juízo de valor, traduzem atribuição dolosa de crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), apta a lesionar a honra objetiva do querelante.

E nem há cogitar em ausência de dolo ou na figura da imunidade.

Ademais, não se pode confundir a liberdade de expressão ou de defesa com o direito de ofender, sendo certo que, quando a manifestação se converte em instrumento de desmoralização pessoal, rompe-se a proteção jurídica conferida pela imunidade material, assim como afasta-se o exercício regular de direito (art. 23, III, CCP).

Dessarte, a conduta perpetrada pelo apelante
subsume-se
perfeitamente ao tipo penal do artigo 138 do Código Penal, não havendo dúvida quanto à tipicidade, à ilicitude e à culpabilidade.

Por todo o exposto, em consonância com o douto Relator,
nego provimento
ao apelo defensivo manejado por
Zelito Oliveira Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1º VOGAL):

De igual modo, acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025